Tribunal: TJSP
Processo: 2024452-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. Decisão de primeiro grau que deferiu a habilitação dos herdeiros para fins processuais e condicionou a homologação da cessão de crédito à apresentação de formal de partilha ou de sobrepartilha ou apresentação de escritura pública de inventário e partilha. A habilitação processual não exige abertura de inventário ou arrolamento para que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. Decisão de primeiro grau que deferiu a habilitação dos herdeiros para fins processuais e condicionou a homologação da cessão de crédito à apresentação de formal de partilha ou de sobrepartilha ou apresentação de escritura pública de inventário e partilha. A habilitação processual não exige abertura de inventário ou arrolamento para que os herdeiros possam atuar no processo. Todavia, conforme a Instrução Normativa no 3/2014 do STJ, alterada pela Instrução Normativa no 17/2019, o levantamento de valores decorrentes de precatórios ou RPVs depende da comprovação de partilha por meio de inventário, arrolamento ou sobrepartilha. Previsão expressa no Provimento CSM n. 2.753/2024 que apenas regulamentou o que a lei já estabelecia. A homologação da cessão de crédito deve ser apreciada pelo Juízo sucessório, sob pena de ineficácia (art. 1.793, §§2o e 3o do Código Civil). Decisão mantida. Recurso desprovido.